Tribunal: TJDFT
Processo: 0742161-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742161-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDNILCE TOMAZ PIRES SOUSA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por EDNILCE TOMAZ PIRES SOUSA, contra ato coator imputado à Excelentíssima Secretária de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na omissão quanto ao tratamento médico prescrito (CPRE) – colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (procedimento da avaliação diagnóstica). Na decisão de ID 42603685, esta Relatoria rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e indeferiu a medida liminar. Contestação e parecer da d. Procuradoria de Justiça. (ID 42745829 e ID 43067597, respectivamente) Os autos aguardavam inclusão em pauta de julgamento quando a impetrante informou que foi submetida à cirurgia pela rede pública e manifestou o desinteresse no prosseguimento do mandamus, em virtude do perecimento do objeto. (ID 43520445) Relatado o essencial, DECIDO. Acolho o pedido formulado na manifestação da impetrante, e HOMOLOGO A DESISTÊNCIA, extinguindo o presente mandado de segurança sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, VIII, do CPC. Sem honorários. Depois da preclusão, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator